Tribunal: TJDFT
Processo: 0727301-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DESPACHO O julgamento do feito deve aguardar o julgamento do Tema 1169 do STJ, nos termos da decisão sob ID 48918224. À Secretaria para o cumprimento da suspensão. Brasília-DF, quinta-feira, 17 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2006